Tribunal: TCU
Processo: 008.154/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17913/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões civis deferidas pelo Ministério da Saúde em favor de Lucinete Cabral de Moura Gomes, a partir do falecimento de Francisco de Assis Gomes da Silva (Peça 3), e de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos, a partir do falecimento de Nauro Velasco dos Santos (Peça 4); Considerando que, após a análise final do feito às Peças 6 e 7, a Sefip pugnou pela legalidade dos aludidos atos de pensão civil; Considerando que, no seu parecer à Peça 9, o Ministério Público junto ao TCU teria assinalado que a pensão civil instituída por Nauro Velasco dos Santos em favor de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos, como cônjuge, estaria fundamentada no art. 40, § 7o, inciso I, da CF88, com a modificação dada pela EC n.o 41, de 2003, e na MP n.o 167, de 2004, com a sua conversão na Lei n.o 10.887, de 2004, como pensão por morte, sem a paridade, com o valor do benefício igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite (Peça 4, p. 2); Considerando, por outro lado, que o Parquet especial teria anuído à aludida proposta da unidade técnica para a legalidade da pensão instituída por Francisco de Assis Gomes da Silva em favor de Lucinete Cabral de Moura Gomes, tendo sugerido, entretanto, a realização de diligência junto ao órgão de origem para enviar as informações sobre o pagamento da aludida parcela decorrente da decisão judicial na ficha financeira de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos a partir da pensão instituída por Nauro Velasco dos Santos, além do envio da documentação necessária para justificar o seu pagamento como, por exemplo, a cópia da correspondente ação judicial; Considerando que o MPTCU teria destacado o pagamento da parcela a partir de decisão judicial não transitada em julgado sob o valor de R$ 276,70 em favor de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos, como evidenciado pela ficha financeira da beneficiária para fevereiro de 2021 (Peça 8), mas o respectivo ato no e-Pessoal não traria essa informação sobre o pagamento da referida parcela judicial em favor da aludida beneficiária; Considerando que o art. 3o, § 6o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, estabeleceria a possibilidade de o TCU anotar como prejudicada a apreciação dos atos com inconsistências ou omissões não detectadas pela crítica preliminar ante a impossibilidade de formular o eventual juízo sobre a legalidade dos atos; Considerando, pelo exposto, que a apreciação da pensão civil instituída por Nauro Velasco dos Santos estaria prejudicada, por inépcia, devendo ser fixado o prazo para o órgão de origem enviar ao Tribunal as informações e a correspondente documentação sobre o pagamento da referida parcela decorrente de decisão judicial na ficha financeira de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos; Considerando, enfim, que o ato de pensão civil instituída por Francisco de Assis Gomes da Silva em favor de Lucinete Cabral de Moura Gomes pode obter a apreciação pela legalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar a legalidade da pensão civil instituída por Francisco de Assis Gomes da Silva à Peça 3, sem prejuízo de anotar como prejudicada, por inépcia, a apreciação da pensão civil instituída por Nauro Velasco dos Santos (Peça 4) para, em sintonia com o parecer emitido pelo MPTCU, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.154/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Lucinete Cabral de Moura Gomes (CPF XXX.802.854-XX); e Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos (CPF XXX.464.220-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. promover, por intermédio da unidade técnica, a devida diligência junto ao Ministério da Saúde para que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação desta deliberação, encaminhe as informações sobre o pagamento da parcela decorrente da decisão judicial na ficha financeira de Regina Maria Tarantino Velasco dos Santos a partir da pensão instituída por Nauro Velasco dos Santos, além de enviar a documentação necessária para justificar o seu pagamento como, por exemplo, a cópia da correspondente ação judicial; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Ministério da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo assinalado; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.